Tribunal: TJDFT
Processo: 0708693-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. VIA INFOSEG. NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA AOS SISTEMAS CONVENIADOS. NÃO DEMONSTRADO. NÃO ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. CNSEG. CASO CONCRETO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível em sede recursal, a análise de requerimento não submetido ao Juízo de Origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Pelas razões expostas, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento, quanto ao requerimento de consulta via INFOSEG.
2. É ônus do exequente a indicação de bens suscetíveis de penhora, nos termos do art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC, com o dever de realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor.
3. De acordo com o entendimento do STJ, os requisitos para a renovação da diligência de pesquisas de bens e ativos financeiros, em nome da executada/agravada, são: a existência de indícios de uma real mudança na situação financeira do devedor ou a passagem de um período razoável entre as diligências. Contudo, dados requisitos não são cumulativos.
4. Tendo ocorrido pesquisas recentes aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SNIPER e a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, que restaram infrutíferas, e não tendo sido demonstrada a alteração na situação financeira da recorrida ou o esgotamento das diligências cabíveis ao exequente para encontrar bens passiveis de penhora da executada, não se mostra cabível o requerimento de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização), com base nos princípios da cooperação e da razoabilidade.
5. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, não provido.